Tribunal: TJBA
Processo: 0000419-71.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000419-71.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA DILMA CARNEIRO PEREIRA, NEI CALDERON, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LUPERCIO DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO (JANEIRO/1989). CÁLCULO COM BASE EM TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. EXCLUSÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL FIXADO NA CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. DESCABIMENTO DA TESE DE LIQUIDAÇÃO ZERO. COMPENSAÇÃO ENTRE ÍNDICES. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente a execução individual de título judicial oriundo de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, objetivando a reposição de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989). A parte apelante busca a reforma parcial da sentença com fundamento em questões processuais, prescricionais e materiais, especialmente quanto à inclusão de juros remuneratórios, à definição do termo inicial dos juros moratórios e à tese de liquidação zero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução individual poderia prosseguir sem liquidação prévia, diante da pendência do Tema 1169 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a inclusão e capitalização de juros remuneratórios nos cálculos apresentados; (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios e a aplicabilidade da tese da "liquidação zero".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com fundamento no Tema 1169 do STJ é incabível quando a execução individual já tramita em fase avançada, com contraditório exercido e cálculos apresentados de forma detalhada, limitando-se à aplicação de percentual fixo sobre saldo conhecido, caracterizando simples operação aritmética.

A inclusão de juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da execução individual extrapola os limites do título executivo formado na ação coletiva, que não estabeleceu expressamente tal verba, afrontando o entendimento do STJ nos Temas 887 e 890, e no REsp 1.392.245/DF.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação do Banco do Brasil na ação civil pública, conforme pacificado pelo STJ no Tema 685 (REsp 1.370.899/SP), diante da responsabilidade contratual e da coisa julgada formada na fase de conhecimento.

A tese da "liquidação zero", baseada em suposta compensação entre perdas de janeiro/1989 e ganhos posteriores, é incompatível com o conceito de correção monetária plena e afronta o entendimento do STJ no REsp 1.392.245/DF, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000419-71.2013.8.05.0253
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado LUPERCIO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça